Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711246-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAZARENO GUILHERME FERNANDES DA COSTA, DANIELA FERNANDES DA COSTA, MARCOS FERNANDES DA COSTA, A. C. F. C., E. B. D. C., J. G. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FERNANDES DA COSTA, MARCOS FERNANDES DA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO NAUTICO PRIVE DAS CALDAS, NOVA GESTAO TURISMO LTDA DECISÃO Compulsando os autos, denota-se a ausência do recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. No entanto, os agravantes não trazem qualquer meio que comprove sua renda e despesas. Inexistindo elementos nos autos que evidenciem a incapacidade financeira, faz-se necessário que os agravantes tragam documentos hábeis a demonstrar sua hipossuficiência ou que efetuem o recolhimento do preparo, pois, na espécie, subsiste dúvida sobre a alegada hipossuficiência econômica. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o c/c artigo 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, concedo aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, para comprovarem sua hipossuficiência econômica ou efetuem o recolhimento do preparo. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de abril de 2022